Tribunal: STJ
Processo: 0103716-58.2010.8.13.0324
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180823 - MG(2024/0419111-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ALEXANDRE JOSE VILELA PINTO
ADVOGADOS
: WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ084529
MÁRCIO TAVARES FELGUEIRAS - RJ090285
PEDRO VINICIUS INDALENCIO FERREIRA - RJ152010
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PENHORA DE BENS EFETIVADA. HASTA PÚBLICA DESIGNADA.
EXPROPRIAÇÃO FRUSTRADA. DECURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS NÃO
CONSTATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. VÍCIOS DO
DO
.
SÚMULA N. 7/STJ
ART. 1.022
CPC/2015

NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A matéria alegadamente
foi devida e suficientemente
1.
omissa/contraditória/obscura
enfrentada, evidenciando que a irresignação da parte recorrente revela, na realidade,
pretensão de reforma da decisão, o que não se coaduna com a finalidade processual dos
embargos de declaração, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/05/2026
20/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56966975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:17
Código de Controle do Documento: 70677118-2aa4-4254-a7a5-3df514c5cf8f

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:17
Código de Controle do Documento: 70677118-2aa4-4254-a7a5-3df514c5cf8f

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180823 - MG(2024/0419111-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ALEXANDRE JOSE VILELA PINTO
ADVOGADOS
: WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ084529
MÁRCIO TAVARES FELGUEIRAS - RJ090285
PEDRO VINICIUS INDALENCIO FERREIRA - RJ152010
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PENHORA DE BENS EFETIVADA. HASTA PÚBLICA DESIGNADA.
EXPROPRIAÇÃO FRUSTRADA. DECURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS NÃO
CONSTATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. VÍCIOS DO
DO
.
SÚMULA N. 7/STJ
ART. 1.022
CPC/2015

NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A matéria alegadamente
foi devida e suficientemente
1.
omissa/contraditória/obscura
enfrentada, evidenciando que a irresignação da parte recorrente revela, na realidade,
pretensão de reforma da decisão, o que não se coaduna com a finalidade processual dos
embargos de declaração, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre José Vilela
ao acórdão desta Segunda Turma, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl.
Pinto
519):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 1.022
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE BENS EFETIVADA.
HASTA
PÚBLICA
DESIGNADA.
EXPROPRIAÇÃO
FRUSTRADA.
DECURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS NÃO CONSTATADO PELO
Documento eletrônico VDA56628574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:51
Código de Controle do Documento: 7379190e-ec97-41a9-8de2-b261aef4d3ff

TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou todos os fundamentos capazes de infirmar
sua decisão, não havendo violação do
do CPC, conforme
art. 1.022
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não exige a análise
individualizada de todos os argumentos das partes, mas sim a
fundamentação das razões do convencimento.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em
relação à prescrição intercorrente, "a análise da ocorrência ou não da
prescrição, bem como da inércia ou não da Fazenda Pública, demanda
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável
em Recurso Especial, por óbice da
". Precedentes: AgInt no
Súmula 7/STJ
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.015.231/RJ
julgado em
DJe de
e AgInt no
,
12/9/2022,
23/9/2022
AREsp n. 1.525.055/SP
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/2/2020,
DJe de 14/2/2020.
3. Agravo interno desprovido.
Nas suas razões recursais (e-STJ, fls. 531-532), o embargante alega que o
acórdão seria omisso. Isso porque não haveria necessidade de revolver matéria fático-
probatória nos autos, sendo, portanto, inaplicável a
.
Súmula 7/STJ
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes.
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 539-544).
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil (CPC) prevê que cabem embargos
art. 1.022
de declaração contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou de questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou iii) corrigir erro material.
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento" (AgInt no
, relator o Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.745.449/DF
julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
19/8/2025)
No caso, segundo exposto, a parte embargante alega que o acórdão seria
omisso. Isso porque não haveria necessidade de revolver matéria fático-probatória nos
autos, sendo, portanto, inaplicável a
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56628574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:51
Código de Controle do Documento: 7379190e-ec97-41a9-8de2-b261aef4d3ff

Entretanto, observa-se que o acórdão recorrido trouxe a seguinte
fundamentação sobre a matéria (e-STJ, fls. 523-525; sem destaque no original):

No que diz respeito à tese de ofensa ao
da Lei de Execução Fiscal, a
art. 40
enuncia que a pretensão de simples reexame de prova não
Súmula 7/STJ
enseja recurso especial.
Sobre o tema, segundo exposto na decisão agravada, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (a seguir transcrita) é no sentido de que, em
relação à prescrição intercorrente, "a análise da ocorrência ou não da
prescrição, bem como da inércia ou não da Fazenda Pública, demanda
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável
em Recurso Especial, por óbice da
":
Súmula 7/STJ
(...)
Na espécie, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso da Fazenda
Pública para afastar a prescrição intercorrente. Para tanto, amparado nas
premissas jurídicas estabelecidas em precedentes qualificados desta
Corte Superior, considerou que, entre o termo inicial do prazo
prescricional (
) e a data da sentença (
), não
24/10/2018
agosto/2023
. Confira-se:
decorreram os 5 (cinco) anos de inércia necessários
(...)
Por certo, observa-se que o Tribunal
à análise dos
a quo procedeu
elementos fático-probatórios constantes nos autos para concluir que
não decorreu o prazo necessário para fins de reconhecimento da
prescrição intercorrente. Logo, de maneira diversa do que alega a parte
agravante, a controvérsia dos autos não é exclusivamente jurídica,
dado que eventual modificação do julgado exige, necessariamente, o
,
reexame de matéria probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ
razão pela qual se encontra correta a decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial nesse aspecto.
Verifica-se, pois, que a matéria alegadamente omissa/contraditória/obscura
foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a irresignação da parte
recorrente revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se
coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56628574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:51
Código de Controle do Documento: 7379190e-ec97-41a9-8de2-b261aef4d3ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.180.823 / MG
Número Registro: 2024/0419111-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01037165820108130324 10000240042663003
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE JOSE VILELA PINTO
ADVOGADOS
: WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ084529
MÁRCIO TAVARES FELGUEIRAS - RJ090285
PEDRO VINICIUS INDALENCIO FERREIRA - RJ152010
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALEXANDRE JOSE VILELA PINTO
ADVOGADOS
: WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ084529
MÁRCIO TAVARES FELGUEIRAS - RJ090285
PEDRO VINICIUS INDALENCIO FERREIRA - RJ152010
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
Documento eletrônico VDA56935470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: 747e85b8-5a75-43e7-96a3-5be4d19ac494

MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: 747e85b8-5a75-43e7-96a3-5be4d19ac494